Tribunal: TJES
Processo: 5003910-64.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003910-64.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BATISTA GOMES NETTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003910-64.2022.8.08.0006

RE
CORRENTE
:
JOSE BATISTA GOMES NETTO

REC
ORRIDA
:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA PÓS-PAGO. INADIMPLEMENTO QUE ENSEJOU NEGATIVAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIAM A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR POR DÉBITO
ORIUNDO DE CONTRATO NÃO REALIZADO
. LESÃO MORAL. IN RE IPSA. STJ.
OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. DECLARAÇÃO INEXIGIBILIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 5356690. Contrarrazões em Id. 5650067.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 5356690), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 C/C art. 98, do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5650060), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘
Pelo exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
para:
a
)
REVOGAR
a decisão de antecipação de tutela proferida em ID 16238970.
b) CONDENAR a parte autora
na obrigação de pagar o valor de R$ 155,41, em favor da parte suplicada, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a contar da data do vencimento da última fatura (06/10/2019) e juros de mora de 1% ao mês a contar da data de protocolo da contestação (13/10/2022). Ainda, com fulcro no art. 80, II c/c art. 81, caput e §2º, ambos do CPC/2015, no art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95, e em observância ao Enunciado 136 do FONAJE, reputo o autor,
JOSE BATISTA GOMES NETTO,
como
LITIGANTE DE MÁ-FÉ
, e, via de consequência,
CONDENO-O
ao pagamento de multa no patamar de 4% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da parte requerida, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa.
’’.

Trata-se de
ação indenizatória por danos morais
com pedido de tutela antecipada
, sob o argumento
de
que
terceiro teria fraudado assinatura do autor/recorrente para contratar serviço de telefonia ofertado pela empresa requerida/recorrida e, diante da falta de pagamento pelo demandante, a ré inscreveu seu nome em órgão de proteção ao crédito
.

Em suma,
o

Exmo. M
agistrad
o
de
1º grau

entendeu
que pelas informações e documentos elencado aos autos, evidenciou-se que o autor, de fato, foi quem contratou os serviços da demandada e por isso julgou improcedente os pedidos prefaciais, além de lhe condenar ao pagamento de multa no patamar de 4% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

Com efeito, e
m
que
pese o respeito pela sentença
guerreada
,
em análise detida dos autos
e
invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que
a assinatura exposta em instrumento de contrato diverge de forma significativa da assinatura d
o
autor que se têm nos autos
,
ao passo
que caberia à demandada juntar prova do real interesse d
o
autor/recorrid
o
em contratar o seguro, sem vícios, em verdade, o réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes.

Veja-se:

Dessa forma, em que pese o máximo respeito ao E.M. Juízo Sentenciante, não coaduno do entendimento adotado de que a negativação se deu por inadimplemento do consumidor, portanto, a restrição seria devida, pois, conforme exposto e de acordo com os documentos elencados aos autos, a
assinatura no contrato impugnado pelo demandante diverge exorbitantemente da rubrica lançada em prefacial, o que evidencia, com clareza, de que o negócio jurídico não foi celebrado pelo autor,
por esse motivo
voto para reconhecer falha na prestação de serviço
da empresa ré/recorrida
, bem como

declarar inexigível o débito decorrente do contrato objeto dos autos.
Não distante
, convém notar que foi deferida tutela de urgência e em sentença revogada, assim, confirma-se aquela decisão, de maneira que a ré deverá r
ealizar a baixa do nome da parte requerente de cadastro de negativação, relativamente ao débito discutido na presente ação.

Nesse sentido, jurisprudências:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS —
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA
- VALOR DA INDENIZAÇÃO MORAL — MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO 1. A negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova da sua ocorrência. 2. Tratando-se de dano moral é in re ipsa, o quantum indenizatório deve ser fixado em quantia que se mostra razoável e que atenda a natureza satisfatório-pedagógica da indenização. Indenização mantida em R$ 10.000,00, diante das particularidades dos autos e eis que de acordo com o posicionamento deste Colegiado.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE
. IRRELEVÂNCIA, ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO EM GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MORAIS "IN RE IPSA”. CABIMENTO. "QUANTUM” QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA QUE INCIDEM DESDE A DATA DO FATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A negativação indevida, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais, e a autora provou a negativação, que, não calcada em relação contratualmente demonstrada, é indevida. Sendo indevida, verífica-se a ocorrência de dano moral in re ipsa, obrigando à indenização. 2. A jurisprudência desta Câmara vem reiteradamente fixando o montante equivalente a 10 salários mínimos a indenização por danos morais decorrente de negativação indevida. 3. Quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, deve ser a data da negativação indevida, em razão de se tratar de responsabilidade extracontratual. 4. Recurso da requerida improvido; provido parcialmente o da autora.

Noutro giro, quanto a alegada lesão moral e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,

voto pela reforma da r. sentença para reconhecer lesão à personalidade do autor/recorrente.

Para pertinência, veja-se jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7 /STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (f. 190, e-STJ): (..) Ora, na espécie, restou incontroversa 2 negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito”. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquelas colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ). 3.
À jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

4. Quanto
ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 /STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar 1as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da simílitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido.

Por fim, relativamente ao quantum indenizatório, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar o ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo justo, adequado e proporcional a fixação do valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso inominado interposto e
LHE CONFIRO PROVIMENTO
, reformando a r. sentença guerreada, para JULGAR PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, declarando inexigível o débito objeto dos autos, cabendo à Recorrida
TELEFONICA BRASIL S.A.
, proceder com a baixa
da inscrição do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito
, no prazo de 30 (trinta) dias, evitando outros transtornos jurídicos, bem como, conden
á-la
a indenizar o requerente
JOSE BATISTA GOMES NETTO
, na quantia de R$
7
.000,00 (
sete
mil reais) a título de danos morais com correção e juros a partir de
deste
julgamento colegiado. DETERMINO ainda, EM SEDE LIMINAR E EM DEFINITIVO, INCONTINENTI, A EXPEDIÇÃO PELA SECRETARIA DESTA TURMA RECURSAL, INDEPENDENTEMENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO, DE OFÍCIOS AO SPC/SERASA para baixarem de imediato, a inscrição havida em nome do Recorrente
JOSE BATISTA GOMES NETTO
(CPF Nº
104.230.817-99
), INCLUÍDA A PEDIDO DE
TELEFONICA BRASIL S.A
.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao recorrente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)